Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A, CP). IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR (ART. 61, LCP). TENTATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. Não obstante a retratação da vítima em juízo, os demais depoimentos colhidos confirmaram o relato da fase policial em que a criança (7 anos) relatou com riqueza de detalhes o ato criminoso de que foi vítima.
2. Devidamente demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. A prática de atos libidinosos no corpo da vítima, não permite a desclassificação para o crime do artigo 218-A do Código Penal, o qual pressupõe a ausência de envolvimento corporal da vítima. Descabida, ademais, a desclassificação para a modalidade tentada.
4. Não há subsunção da conduta à contravenção penal prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, haja vista que os atos praticados foram muito além de simples importunação ofensiva ao pudor, configurando, na verdade, atos libidinosos, aptos a configurarem estupro de vulnerável, como se extrai da prova produzida.
3. A sanção penal foi adequadamente dosada, devendo incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois o réu tinha uma relação de autoridade para com a vítima, por ser companheiro da sua avó.
4. Recurso conhecido e desprovido.